Tribunal: TJES
Processo: 5000563-31.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-31.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYVIA DUARTE RODRIGUES
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000563-31.2025.8.08.0034

RECORRENTE:
LYVIA DUARTE RODRIGUES.

RECORRIDO
: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JG deferida no id. 18693793.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). FALHA NO SISTEMA AVA (AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM). INSTABILIDADE DURANTE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DO ACESSO (ART. 373, II, CPC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA PELO FATO CONSUMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, estudante do 10º período de Fisioterapia (EAD), alega que, em 04/07/2025, não conseguiu concluir a avaliação teórico-prática da disciplina "Estágio Obrigatório I" devido a instabilidades no sistema AVA da requerida, que encerrou a prova após menos de 10 minutos de tentativa. Relata que buscou solução administrativa sem sucesso, o que colocou em risco a conclusão do seu curso. Pleiteia a disponibilização de nova prova, garantia de vaga no estágio subsequente e indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou o defeito na prestação do serviço e que a organização da grade curricular e avaliações está inserida na autonomia didático-científica da universidade (art. 207, CF), não cabendo intervenção judicial.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, em síntese: a) a contradição entre a sentença e a liminar anteriormente deferida (que permitiu a continuidade do curso); b) a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da instituição; c) a hipossuficiência técnica para produzir prova de erro no sistema interno da ré; d) a configuração de danos morais pelo descaso administrativo e risco à formatura.

4. No mérito, a sentença merece reforma. A relação é nitidamente de consumo, sendo a responsabilidade da instituição de ensino objetiva (art. 14, CDC). No caso de cursos EAD, a plataforma digital é o meio essencial de prestação do serviço. A recorrente demonstrou verossimilhança ao colacionar as tentativas de contato imediato após a falha sistêmica. Dada a hipossuficiência técnica da aluna, cabia à instituição de ensino apresentar os
logs
de acesso detalhados e relatórios técnicos que comprovassem a estabilidade do sistema no exato momento da prova, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). A autonomia universitária não serve de salvo-conduto para falhas operacionais que prejudiquem o direito de avaliação do discente.

5. Ademais, nota-se que, por força de tutela de urgência deferida no início do processo, a autora prosseguiu nos estudos e concluiu a graduação. A reversão dessa medida, neste estágio, violaria os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica (Teoria do Fato Consumado). Quanto ao dano moral, este resta configurado, pois a falha no sistema em fase final de curso, somada à resistência injustificada da ré em solucionar o problema administrativamente, gera angústia e abalo emocional que ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a)
Confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, declarando a regularidade da participação da autora na disciplina de Estágio Obrigatório I e atos acadêmicos subsequentes;
b)
Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor que atende aos critérios de proporcionalidade, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data deste julgamento).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)